Tribunal: STF
Processo: AI 808232
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processual Civil e Trabalhista. 3. Inexistência de vínculo empregatício. Reexame de fatos e provas. Incidência do Enunciado 279 da Súmula/STF. 4. Pressupostos de admissibilidade de ação rescisória. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.